Tribunal: TJES
Processo: 0001336-46.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-46.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUBRIFIC LUBRIFICANTE EIRELI e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por Telefônica Brasil S. A. e Lubrific Lubrificante EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedidos de danos morais, materiais e lucros cessantes, para: (I) determinar o desbloqueio ou religação da linha telefônica; e (II) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença impôs sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se é admissível a juntada de documentos pela ré apenas na fase recursal; (II) verificar a legitimidade do cancelamento do serviço telefônico; (III) estabelecer se houve dano moral à pessoa jurídica; (IV) examinar a existência de danos emergentes indenizáveis; (V) averiguar a comprovação de lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os documentos apresentados pela ré na fase recursal devem ser desconsiderados por serem extemporâneos, conforme arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

O cancelamento do serviço telefônico ocorreu em 09-11-2018, sendo ilógica a justificativa da ré baseada em inadimplência de fatura com vencimento posterior, em 25-12-2018, configurando falha na prestação do serviço essencial.

A interrupção definitiva da linha prejudicou diretamente a comunicação com os clientes, o que compromete a honra objetiva da pessoa jurídica, configurando dano moral in re ipsa.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

A apresentação de mero orçamento não comprova o efetivo desembolso necessário para caracterizar dano emergente, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A alegação de lucros cessantes carece de prova concreta do nexo causal direto e exclusivo entre o corte do serviço e a queda de faturamento, não sendo suficiente a oscilação contábil nem estimativas hipotéticas, conforme o art. 402 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos em sede recursal, sem justificativa, viola o art. 434 do Código de Processo Civil e deve ser desconsiderada.

O cancelamento de serviço essencial antes do vencimento da fatura configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A interrupção abrupta e definitiva de canal de comunicação empresarial justifica a indenização por dano moral à pessoa jurídica.

A majoração da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A prova de dano emergente exige documento hábil que demonstre o efetivo gasto.

A indenização por lucros cessantes requer prova técnica que demonstre o nexo causal direto e exclusivo com a conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 14; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AC 0801322-06.2023.8.12.0002, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 05-09-2024; TJPR, ApCiv 0003928-32.2023.8.16.0001, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 05-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Lubrific Lubrificante EIRELI, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Telefônica Brasil S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001336-46.2019.8.08.0011.

APELANTE/APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

APELADA/APELANTE: LUBRIFIC LUBRIFICANTE EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Telefônica Brasil S. A.
e
Lubrific Lubrificante Eireli insurgiram-se contra a respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de
o
brigação de
f
azer
c/c pedidos de danos morais, danos materiais e lucros cessantes
”
ajuizada pela recorrente Lubrific contra a apelante Telefônica,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na petição inicial
para condenar a ré a: (1) desbloquear ou, conforme o caso, religar a linha telefônica objeto da lide; e (2) pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De início, saliento que os documentos juntados pela ré somente em sede recursal devem ser desconsiderados. Conforme arguido nas contrarrazões da autora, a juntada é extemporânea, pois a prova documental deve ser apresentada com a contestação (Código de Processo Civil, art. 434), e a apelante não demonstrou a ocorrência das exceções previstas no art. 435 do mencionado Código.

A questão central para a resolução da lide reside na legitimidade do cancelamento do serviço de telefonia. A ré sustentou que a interrupção dos serviços decorreu da inadimplência da autora, apontando um débito de R$ 18,34 (dezoito reais e trinta e quatro centavos), com vencimento em 25-12-2018 (fl. 76).

A análise cronológica dos fatos, contudo, revela a manifesta improcedência de tal justificativa, visto que o cancelamento dos serviços, conforme narrado na petição inicial e confirmado pela própria fatura emitida pela ré ocorreu em 09-11-2018.

Não se afigura possível que um débito vencido em dezembro de 2018 possa justificar um cancelamento de serviço ocorrido em novembro do mesmo ano, porque a causa não pode ser posterior à sua consequência. Assim, a conduta da ré configurou ato ilícito, pois privou a autora, de forma unilateral e injustificada, de serviço essencial à sua atividade empresarial, em clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao dano moral, a sentença merece ser mantida em sua essência, mas majorada em seu valor. A pessoa jurídica, embora não possua honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consubstanciada em sua imagem, reputação e credibilidade perante o mercado. O cancelamento abrupto e definitivo do principal canal de comunicação de uma empresa com seus clientes, como restou provado nos autos, inegavelmente afeta sua honra objetiva.

A prova testemunhal produzida em juízo foi contundente ao confirmar que as vendas eram majoritariamente realizadas por telefone e internet e que “vários clientes narraram e indagaram ao vendedor o motivo de não conseguir falar com o número da empresa”. A gravidade do dano é acentuada por não se tratar de mera suspensão, mas de um cancelamento que culminou na perda definitiva do número telefônico, obrigando a autora a reconstruir esse canal de comunicação. Diante dessas circunstâncias, e considerando a capacidade econômica da ofensora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença se mostra módico, merecendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme é o entendimento dos demais Tribunais de Justiça do Brasil:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. PAGAMENTO DA FATURA EFETUADO. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há ilicitude na conduta em efetuar o bloqueio da linha telefônica sendo que a fatura estava devidamente quitada, sobretudo porque os serviços de telecomunicações, notadamente essenciais, tem caráter contínuo. 2. É situação notoriamente constrangedora a interrupção do serviço, posto que usualmente associada à falta de pagamento, por isso consiste em dano in re ipsa. 3. O montante fixado na sentença realmente se mostra realmente baixo, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mais condizente com os parâmetros apontados, especialmente quanto ao aspecto pedagógico da reparação civil, sem implicar, contudo, enriquecimento do consumidor, conforme média que vem sendo adotada em situações semelhantes neste Colegiado. (TJMS; AC 0801322-06.2023.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 05-09-2024; Pág. 103).

APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE TELEFONIA FIXA COM A PORTABILIDADE DE TODAS AS LINHAS CONTRATADAS. RECLAMAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA POSTERIOR À PORTABILIDADE, COM INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Reforma necessária. Valores negativados referentes a período anterior à conclusão da portabilidade, porém, originados de contratos não especificados nos autos. Débito negativado sem prova de sua origem. Início de prova, pela autora, de quitação do único contrato havido com a ré. Operadora de telefonia que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de juntada dos respectivos contratos ou gravação telefônica correspondente e faturas com indicação de consumo das linhas. Serviço que não se comprovou adquirido e prestado. Cobrança indevida que deve ser afastada. Negativação do débito. Danos morais configurados. Danos à imagem daquele que figura, ilicitamente, como devedor, perante terceiros. Pessoa jurídica. Lesão à honra objetiva, à imagem, ao nome e a boa fama da autora. Configuração de dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Quantum indenizatório arbitrado em r$10.000,00, conforme parâmetros desta câmara para casos semelhantes. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003928-32.2023.8.16.0001; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 05-04-2024; DJPR 08-04-2024).

No que concerne à indenização por eventuais danos emergentes, o juízo
a quo
agiu com acerto ao rejeitar tal pretensão. A autora apresentou apenas um orçamento para a confecção de novo material publicitário, no valor de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais), o que não constitui prova do efetivo desembolso. Para a comprovação do dano positivo, seria necessária a apresentação de nota fiscal ou recibo de quitação, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

De igual modo, no que se refere aos lucros cessantes, a respeitável sentença também não merece reforma. Embora a apelante sustente que a queda em seu faturamento nos meses de novembro e dezembro de 2018 decorreu exclusivamente do ato ilícito da ré, a prova dos autos, embora demonstre a flutuação da receita, não é suficiente para estabelecer, com a certeza necessária, o nexo de causalidade direto e exclusivo. Os lucros cessantes demandam comprovação concreta e não se coadunam com presunções ou estimativas hipotéticas. Sua apuração requer a demonstração, mediante laudo pericial contábil circunstanciado, de que a perda de rendimentos resultou-se única e exclusivamente do corte telefônico.

Conforme bem ponderou o magistrado sentenciante, a análise do faturamento da empresa revela variações significativas mesmo em períodos de normalidade, como a diferença entre os meses de julho e setembro de 2018. O fato de o faturamento de novembro de 2018 (mês do cancelamento) ter sido quase idêntico ao de setembro do mesmo ano enfraquece a tese de que a interrupção do serviço foi a única causa da diminuição da receita. A atividade empresarial é sujeita a múltiplas variáveis, e não há nos autos elementos que permitam isolar a conduta da ré como único fator determinante para a queda de faturamento nos patamares alegados. Desse modo, a pretensão indenizatória, neste ponto, carece de suporte probatório suficiente para demonstrar o que a parte “razoavelmente deixou de lucrar”, nos exatos termos do art. 402 do Código Civil.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso interposto pela Telefônica Brasil S.A.
e
d
ou
parcial provimento
ao
recurso
interposto p
ela

Lubrific Lubrificante Eireli para
reformar em parte
a

respeitável
sentença
e, deste modo,
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os consectários legais fixados na origem.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré para 1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.